Tribunal: TJMT
Processo: 1010192-89.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010192-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), ADILSON VALERIO DUNKER - CPF: 015.924.919-87 (AGRAVANTE), PRIMAVERA DIESEL LTDA - CNPJ: 00.183.277/0001-05 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA - CPF: 769.388.831-49 (ADVOGADO), MESSILLA FAWZIE SILVA DA COSTA - CPF: 396.105.268-96 (ADVOGADO), DUNKERBUGAT CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 08.519.569/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS SCATAMBULI - CPF: 537.883.701-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DECLARADA INADEQUADA – AÇÃO DE CONHECIMENTO – PEÇA DE DEFESA ADEQUADA – CONTESTAÇÃO – ART. 335 DO CPC/15 – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MEIO DE DEFESA ESPECÍFICO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO – ERRO GROSSEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade configura meio de defesa específico no processo de execução, restrito às matérias apreciáveis de ofício pelo julgado, como condições da ação e vícios objetivos do título executivo.

Por se tratar de ação de conhecimento, é devida a apresentação da contestação como defesa, conforme determina o art. 335 do CPC/15.

Trata-se de erro grosseiro praticado pelo agravante, sendo impossível a aplicação do princípio da fungibilidade, o que impossibilita o recebimento da exceção de pré-executividade como contestação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADILSON VALERIO DUNKER
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Rescisão Contratual nº 0004069-64.2012.8.11.0037
ajuizada por
PRIMAVERA DIESEL LTDA,
que declarou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravante como peça inadequada para alegação da prescrição intercorrente.

Alega o recorrente que o
decisum
contém excesso de formalismo, afastando-se da finalidade pretendida pela lei, em grave afronta ao princípio a razoabilidade e proporcionalidade.

Requer a aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista que a prescrição intercorrente pode ser alegada em qualquer fase do processo, inclusive na fase de cumprimento de sentença.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada a fim de declarar prescrita a ação por paralisação superior a 5 anos por negligência e desídia do agravado.

A liminar foi indeferida no ID nº 167627161.

Sem informações.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 170591157, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
PRIMAVERA DIESEL LTDA
ajuizou a
Ação Declaratória de Rescisão Contratual com Perdas e Danos c/c Pedido de Antecipação Parcial nº 0004069-64.2012.8.11.0037
em face de
DUNKERBUGAT CORRETORA E ADMIISTRORA DE SEGUROS LTDA, ADILSON VALÉRIO DUNKER e TIAGO DUNKER,
alegando em síntese, que a requerente efetuou a venda de um caminhão MERCEDES BENZ L 1418, R, Placa CYM – 5214, cor branca, Renavam 713854790, Chassi 9BM694024XB191794, ano/modelo 1999, de sua propriedade aos requeridos pelo valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), efetuando os requeridos o pagamento através do cheque nº 00448, conta corrente nº 004398-7, agência nº 7762, Banco Itaú, pós-datado para a data de 30/03/2012.

Aduziu que referido negócio foi instrumentalizado por escrito particular datado de 30/11/2011, destinando-se referido pacto a dispor das especificações pelas partes avençadas.

Sustentou que os requeridos não cumpriram suas obrigações contratualmente assumidas, vez que referido título (cheque) ofertado como pagamento da compra, quando apresentado à compensação, fora devolvido pela instituição bancária na data de 03 de abril de 2012, pelo “motivo 22”.

Mencionou a existência de cláusula resolutiva expressa inserida no contrato, fato que torna desnecessária a comprovação da constituição em mora.

Assevera que a requerente por diversas vezes entrou em contato com os requeridos a fim de buscar uma solução amigável para o caso, contudo, não logrou êxito em receber extrajudicialmente o que lhe é devido, muito menos na devolução do veículo comprado e não pago pelos requeridos.

Narrou que os requeridos sequer realizaram o pagamento do IPVA (2012), Licenciamento (2012) e Seguro DPVAT (2012) do veículo, acarretando um débito ao veículo no valor de R$ 953,71, junto ao SEFAZ/MT.

Expôs que além de os requeridos não cumprirem com nenhuma de suas obrigações contratualmente estabelecidas, possuem aproximadamente 62 cheques protestados, dívidas significativas junto ao Banco Itaú e a empresa Claro, bem como um protesto no valor de R$ 775,00.

Pediu a concessão da medida cautelar avulsa para determinar a busca e apreensão do bem. Ao final, requereu a procedência da ação com a consequente rescisão do contrato de compra e venda entre as partes; condenação da parte requerida ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) e custas processuais no valor de R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais); inexitosa a restituição do veículo, a rescisão contratual e a condenação dos requeridos ao pagamento do valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), correspondente ao valor do veículo devidamente atualizado.

No ID nº 49228583 – Pág. 61 foi deferida liminarmente a busca e apreensão do bem descrito no contrato firmado entre as partes a ser depositado com a parte autora ou pessoa por ela indicada.

O processo foi suspenso por força do efeito suspensivo concedido nos autos da ação de embargos de terceiro nº 0005951-61.2012.8.11.0037 em apenso (código 115401).

Os embargos de terceiro nº 0005951-61.2012.8.11.0037 foram julgados procedentes e determinado o cancelamento do ato de constrição judicial sobre o veículo, reconhecido o domínio do embargante e a manutenção da posse definitiva do bem em favor do embargante, nos moldes do art. 681 do CPC, com trânsito em julgado sem oposição recursal.

Citado, o requerido EDILSON VALERIO DUNKER opôs exceção de pré-executividade alegando prescrição intercorrente, no ID nº 105705289.

Ao decidir, a i. magistrada singular Dra. Patricia Cristiane Moreira, entendeu pela inadequação da via eleita e deixou de apreciar a defesa apresentada, conforme já relatado.

Contra a referida decisão, o requerido Edilson Valerio Dunker interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Com efeito, a exceção de pré-executividade constitui o meio de defesa específico no processo de execução, restrito às matérias apreciáveis de ofício pelo julgado, como condições da ação e vícios objetivos do título.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. PAGAMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O incidente de pré-executividade é meio de defesa específico no processo de execução, cuja abrangência temática é restrita às matérias apreciáveis de ofício pelo julgador, concernentes aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos do título, atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, que sejam evidentes e flagrantes, ou seja, cujo reconhecimento não depende de dilação probatória. 2. Caso se verifique que a análise das teses defendidas pela parte executada demande dilação probatória ou não se trata de matéria cognoscível de ofício, deve ser mantida a decisão agravada que desacolheu a exceção, em razão da inadequação da via eleita. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01812598420188090000, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 11/10/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/10/2018)

Portanto, descabido o oferecimento de exceção de pré-executividade, na fase de conhecimento.

Por se tratar de ação de conhecimento, é devida a apresentação da contestação como defesa, conforme determina o art. 335 do CPC/15,
in verbis:

“Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:”

Ademais, a presente ação ainda permanece em fase de conhecimento, sendo que não findou a fase instrutória.

Por outro lado, é cediço que exceção de pré-executividade não se confunde com contestação.

Trata-se de erro grosseiro praticado pelo agravante, sendo impossível a aplicação do princípio da fungibilidade, o que impossibilita o recebimento da exceção de pré-executividade como contestação, nem mesmo em prestígio ao princípio da instrumentalidade das formas e da garantia constitucional do acesso à Justiça.

Nesse sentido, já decidiu os Tribunais:

AÇÃO DE COBRANÇA – Apresentação de exceção de pré-executividade no lugar de contestação - Erro grosseiro – Inviabilidade da aplicação do princípio da fungibilidade - Contratos bancários - Ausência de elementos que possam elidir a pretensão do autor de obter a condenação do réu ao pagamento da dívida apontada na inicial - Ação de cobrança procedente – Matéria preliminar rejeitada - Apelação não provida.

(TJ-SP - APL: 10011558420158260587 SP 1001155-84.2015.8.26.0587, Relator: Roque Antonio Mesquita de Oliveira, Data de Julgamento: 16/08/2016, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2016)

“PROCESSO - Descabido o oferecimento de exceção de pré-executividade, na fase de conhecimento, porquanto referido incidente é espécie de defesa excepcional da parte devedora da fase de execução - Inadmissível o recebimento das exceções de pré-executividade oferecidas pelas agravantes, na fase de conhecimento, como contestação, violando o disposto nos arts. 297 e 300, do CPC, que preveem a contestação, como a modalidade de resposta para o oferecimento da defesa de mérito do réu, na fase de conhecimento, em razão do princípio da fungibilidade, por caracterizar erro grosseiro – Manutenção da r. decisão agravada – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 22121446620158260000 SP 2212144-66.2015.8.26.0000, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 09/11/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2015)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023